Tribunal: TJES
Processo: 5025181-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025181-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN CALMON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SAMP ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025181-75.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
SUELEN CALMON DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PARTO. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO QUE CONSTAVA A INFORMAÇÃO “TRABALHO DE PARTO”. AUTORA QUE PAGOU O PARTO PARTICULAR EM RAZÃO DA DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PLANO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SUELEN CALMON DE OLIVEIRA em face da SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Em síntese, a parte autora narra que em 01 de março de 2022, solicitou autorização junto ao plano de saúde requerido para realizar parto de urgência, porém, por conta da demora na resposta acabou pagando R$8.500,00 pelo procedimento junto ao Hospital Vila Velha.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz Togado.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4594613, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada, uma vez que quando houve a autorização pela recorrida a autora já se encontrava no centro cirúrgico e anestesiada e que havia urgência no procedimento. Em razão disso, requer ser indenizada por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

O caso em tela versa sobre a obrigatoriedade do plano de saúde em ressarcir à autora pela demora na autorização da realização de parto cesárea.

No que pese a alegação da recorrida de não constar que o parto era urgência, esta não merece guarida, uma vez que o médico solicitante, no item “Hipóteses Diagnósticas”, escreveu “Trabalho de Parto”, e pela narrativa autoral e declaração do médico, nota-se que a autora chegou no pronto-socorro em início de trabalho de parto.

Ademais, a autora narra ter chegado ao pronto-socorro do Hospital de Vila Velha às 10h30min e solicitado a autorização para o parto, sendo informada que o referido hospital não era credenciado, dirigiu-se até o Hospital Santa Mônica às 11h30 e como ainda não havia sido autorizado, decidiu junto ao seu médico assistente pagar pelo procedimento. E quando houve a autorização e comunicação desta às 12h50min, segundo relato do médico assistente (ID nº 4594585),
a autora já se encontrava no centro cirúrgico anestesiada.

Com isso, vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida,
por constar na solicitação de autorização que a autora estava em trabalho de parto
e mesmo assim ter demorado 2 horas para a autorizar o procedimento, já que a autora narra ter solicitado às 10h30, e a recorrida não trouxe comprovante do horário que foi apresentado a solicitação, ônus que lhe incumbia.

In casu,
além do descumprimento da obrigação contratual, restaram caracterizados os danos morais, haja vista que, a autora em trabalho de parto, ainda teve que suportar o sofrimento oriundo da demora na prestação do serviço de cobertura do plano de saúde.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais n
o valor de R$ R$8.500,00, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)